Tribunal: TJDFT
Processo: 0732986-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de CONHECIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO (CC, ART. 786). INCIDÊNCIA. CDC. APLICÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIAS. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAI. NÃO DEMONSTRADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.

1. Em caso de ação regressiva de danos, em face da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a seguradora autora deve ser equiparada ao consumidor (CDC, Art. 2°), em razão da sub-rogação (CC, Art. 786).

2. A incidência do CDC não implica na automática inversão do ônus da prova. A existência da relação de consumo, por si só, não justifica a aplicação de regra excepcional, a qual depende da verificação da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações do consumidor prevista no art. 6°, VIII, do CDC. No caso em exame, a mera distinção entre as atividades empresárias das litigantes não justifica a inversão.

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva (CRFB, Art. 37, § 6o; Lei n. 8.987/1995, Art. 25, caput; e CDC, Art. 14).

4. Quando emerge dos autos ausência de comprovação de defeito na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, notadamente quanto a queda desta energia, inexiste dever de concessionária indenizar à seguradora quanto a possível dano de equipamento elétrico do segurado, consoante o art. 14, § 3o, I, do CDC, c/c, arts. 203, 205 e 210, I e II, todos da Resolução ANEEL n. 414/2010.

5. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.